Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO PRINCIPAL DESFEITO APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTERMEDIAÇÃO CONCLUÍDA. DIREITO À COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pretende a condenação dos réus ao pagamento do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de comissão de corretagem. A parte em seu recurso assevera que intermediou a venda de imóvel de propriedade dos réus, ora recorridos, consoante dispõe o instrumento particular de Promessa de Compra e Venda com Obrigações e Responsabilidades, sendo estipulado, em sua Cláusula Sexta, os honorários de corretagem no importe de R$15.000,00. Afirma que, em que pese todos os esforços envidados para a concretização do negócio, os vendedores desistiram no negócio, se negando a pagar a comissão devida.
II. Dispõe o art. 722 do Código Civil que pelo contrato de corretagem uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Referido contrato segue a regra da informalidade, a qual prevalece nos negócios jurídicos (CC, art. 107). Assim, não depende de forma especial e a lei não exige que seja estabelecido por escrito ou em contrato apartado.
III. No contrato de intermediação de negócios, assiste ao corretor direito à remuneração quando sua atuação for exitosa, com a conclusão do negócio jurídico realizado entre as partes que aproximou. Ademais, a comissão do corretor se faz devida, ainda que as obrigações estabelecidas entre comprador e comitente não sejam cumpridas e que ocorra o distrato em momento posterior (CC, art. 725).
IV. No caso dos autos, embora o corretor tenha se empenhado para a concretização da intermediação da venda do imóvel descrito na inicial, alcançando a formalização de Promessa de Compra e Venda (ID 15841413), o negócio não chegou a ser concretizado posteriormente.
V. Embora um dos promitentes vendedores (recorrido) conteste a versão apresentada pelo corretor (recorrente), de que teria havido desistência do negócio, não há como se concluir de forma diversa, seja porque não há evidencias de formalização do contrato de compra e venda, seja porque a promitente compradora afirmou, categoricamente, em seu depoimento colhido na audiência de instrução, que os promitentes vendedores desistiram da venda.
VI. Na hipótese, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 15841413), que foi devidamente assinado e autenticado em cartório é prova inequívoca da aproximação útil entre promitentes vendedores e compradores. Assim, o resultado útil da atuação do corretor foi atingido com a assinatura do pré-contrato de compra e venda, inclusive com pagamento de sinal (que, diga-se, não foi sequer devolvido à promitente compradora, como esta afirmou em audiência), uma vez que a atividade do corretor foi devidamente exercida, sem que a este possa ser atribuída qualquer responsabilidade pela não efetivação do negócio, assistindo-lhe o direito à percepção da comissão devida, consoante estabelecido na cláusula 6.8 do instrumento de promessa de compra e venda (ID 15841413).
VII. Por fim, não há que se falar em condição suspensiva para o recebimento da comissão a informação consignada na cláusula 6.8 do contrato, considerando que quem deu causa ao desfazimento do negócio não foi o corretor.
VIII. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido formulado na inicial e condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de comissão de corretagem. Essa quantia deve ser corrigida monetariamente com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda. Sem custas e sem honorários.